Tribunal: TJSP
Processo: 1000678-24.2015.8.26.0470
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Gratuidade Judiciária. Concessão em grau recursal. Possibilidade (art. 99, caput, do CPC). Declaração de hipossuficiência econômica que tem o condão de autorizar o deferimento da benesse. Benesse que somente pode ser negada se há concretos elementos probantes reveladores da respectiva possibilidade financeira, ausentes na espécie. Contraprova e dano processual ausentes. Benefício

Ementa:
Gratuidade Judiciária. Concessão em grau recursal. Possibilidade (art. 99, caput, do CPC). Declaração de hipossuficiência econômica que tem o condão de autorizar o deferimento da benesse. Benesse que somente pode ser negada se há concretos elementos probantes reveladores da respectiva possibilidade financeira, ausentes na espécie. Contraprova e dano processual ausentes. Benefício concedido.

Usucapião ordinária. Extinção do processo sem resolução do mérito por inadequação da via processual eleita (art. 485, VI, do CPC). Inconformismo. Acolhimento. Imóvel rural em condomínio. Autores que pretendem a declaração de aquisição da propriedade de fração ideal pertencente à área maior. Condomínio pro diviso. Possibilidade do ajuizamento de ação de usucapião para obter registro, em matrícula própria, de fração ideal adquirida por um dos condôminos. Precedentes. Extinção afastada. Inaplicabilidade das disposições do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000612823
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000678-24.2015.8.26.0470, da Comarca de Porangaba, em que são apelantes ANDRÉ
FERNANDES VIEIRA e ROSEMEIRE DOS SANTOS POLES VIEIRA, é apelado
JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000678-24.2015.8.26.0470 -Voto no 29.282
2
Voto no 29.282
Apelação no 1000678-24.2015.8.26.0470
Comarca: Porangaba (Vara Única)
Ação: Usucapião ordinária
Apelantes: Rosemeire dos Santos Poles Vieira e André Fernandes
Vieira
Apelados: Procurador Chefe do Patrimônio Imobiliário da União no
Estado de São Paulo e outros
Gratuidade
Judiciária.
Concessão
em
grau
recursal. Possibilidade (art. 99, caput, do CPC).
Declaração de hipossuficiência econômica que tem
o condão de autorizar o deferimento da benesse.
Benesse que somente pode ser negada se há
concretos elementos probantes reveladores da
respectiva possibilidade financeira, ausentes na
espécie. Contraprova e dano processual ausentes.
Benefício concedido.
Usucapião ordinária. Extinção do processo sem
resolução do mérito por inadequação da via
processual
eleita
(art.
485,
VI,
do
CPC).
Inconformismo. Acolhimento. Imóvel rural em
condomínio. Autores que pretendem a declaração
de aquisição da propriedade de fração ideal
pertencente à área maior. Condomínio pro diviso.
Possibilidade do ajuizamento de ação de usucapião
para obter registro, em matrícula própria, de fração
ideal
adquirida
por
um
dos
condôminos.
Precedentes. Extinção afastada. Inaplicabilidade
das disposições do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do
Código de Processo Civil. Recurso provido.
Da r. sentença que julgou o processo extinto,
com fundamento no art. 485, VI, do CPC (fls. 104/105), apelam os
vencidos (fls. 116/130), postulando a reversão do julgado.
Em suas razões recursais sustentam que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000678-24.2015.8.26.0470 -Voto no 29.282
3
a) diante da atual situação de desemprego do
recorrente André (2017) e da situação socioeconômica vivenciada no
momento, não reúnem condições para o recolhimento do preparo da
apelação (R$ 2.400,00), eis que a renda familiar fora drasticamente
reduzida;
b) é pacífico o entendimento doutrinário e
jurisprudencial permitindo a usucapião de parte ideal (usucapião
ordinária corretiva), hipótese em que as partes como no caso
exercer a titularidade, com exclusividade, sobre porção certa,
localizada e cercada do imóvel, sem oposição e prejuízo de terceiros,
respeitando as confrontações com os imóveis confinantes;
c) apresentaram como justo título o instrumento
particular de compromisso de permuta de bens imóveis de caráter
irrevogável e irretratável juntado às fls. 07/11;
d) comprovaram que não são os únicos que
sempre detiveram a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel,
mas também os antigos proprietários do bem usucapiendo, inexistindo
qualquer pedido de usucapião durante o período prescricional exigido
por lei;
e) o imóvel fora adquirido em 1984, restando
cumprido o prazo exigido por lei para a usucapião, além de terrem
sido atendidos todos os despachos lançados na demanda;
f) não pleitearam a demarcação e divisão da
propriedade como um todo, mas sim que o justo título que possuem
fosse transformado em uma escritura definitiva do imóvel, por meio da
presente ação de usucapião, na modalidade elencada no art. 1.242 do
Código Civil;
g) não se faz necessária a presença de todos
os proprietários constantes nas matrículas do imóvel como um todo
para a regularização do imóvel de apenas um proprietário, daí porque
a opção pela usucapião;
h) cada fração ideal constante em uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000678-24.2015.8.26.0470 -Voto no 29.282
4
matrícula corresponde a um imóvel totalmente independente,
delimitado, como no caso em questão;
i) nem mesmo o Oficial do Cartório de Registro
de Imóveis se opôs ao pleiteado, deixando evidenciado que o
memorial de planta apresentado atende à legislação em vigor e ao
princípio da especialidade objetiva;
j) a r. sentença fere princípios processualistas
básicos, tais como da razoabilidade, proporcionalidade, celeridade,
instrumentalidade, economia processual, dentre outros. Requerem o
provimento do apelo.
Recurso não preparado e sem resposta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Da gratuidade processual
Os recorrentes pleitearam a concessão do
benefício da gratuidade em sede recursal, ao principal argumento de
que não possuem condições de suportar o ônus do presente recurso,
cujo valor do preparo alcança a importância de R$ 2.400,00 (4% do
valor dado à causa, cf. fls. 120).
Argumentam que o recorrente André já estava
e permanece desempregado, desde 2017 (fls. 138), e encontra-se
isento da declaração de imposto de renda (IRPF) desde então (fls.
139), ao passo que a apelante Rosemeire exerce as atividades de
prendas do lar (fls. 119), não reunindo ambos condições para o
recolhimento do preparo recursal, pois a renda familiar fora
drasticamente reduzida após a propositura da demanda.
De plano, crave-se que a análise de tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000678-24.2015.8.26.0470 -Voto no 29.282
5
temática não afronta o duplo grau de jurisdição1.
Feita tal ressalva, marque-se que o artigo 99, §
3o, do CPC fixa que se presume verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Nessa linha, a declaração de impossibilidade
financeira tem prevalência legal e constitutiva do direito subjetivo à
gratuidade, ressaltando-se a possibilidade de revogação caso
sobrevenha prova em sentido contrário. É o conteúdo do art. 99, § 3o,
do novel estatuto processual, o que pontua que se trata de isenção
condicional.
Além disso, é pacífico neste Tribunal e no C.
STJ a interpretação de que a gratuidade somente pode ser negada se
há concretos elementos probantes reveladores da respectiva
possibilidade financeira.
Na peculiaridade dos autos, os documentos
encartados evidenciam que o recorrente André não possui vínculo
empregatício atual, tendo suportado a rescisão de seu contrato de
trabalho no final de 2016 (fls. 138), perdurando a situação de
desemprego a partir de então.
Com relação à recorrente Rosemeire, esta
figurava como dependente do cônjuge nas declarações de imposto de
renda anteriores a 2017, não possuindo atividade profissional
remunerada.
Destarte,
tem-se
que
a
declaração
da
impossibilidade de arcar com as despesas do processo tem
1 1 Art. 99, caput, CPC “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial,
na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”.
(...)
§ 7o - Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado
de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o
requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000678-24.2015.8.26.0470 -Voto no 29.282
6
prevalência legal e constitutiva do direito subjetivo à gratuidade, bem
assim o condão de conceder o benefício pleiteado, ainda que em sede
de recurso, máxime à míngua de prova em contrário.
Por essa lente, presente a declaração da
hipossuficiência econômica e inexistindo nenhuma contraprova ou
mesmo indícios capazes de afastar a sua evidência, tecnicamente
correta a concessão neste grau, ausente dano processual.
Exegese contrária pode equivaler à negativa ao
princípio constitucional de acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF), o que
pode e deve ser evitado.
Importa
anotar
que
o
conceito
de
miserabilidade não se limita ao miserável no conteúdo do vocábulo -
. Abrange pessoa com condição modesta ou “até de classe medida
que se encontra em situação de não poder prover as despesas do
processo, sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção
própria ou da família” (HC 76.563-SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES).
De
tal
sorte,
haja
vista
a
assinalada
hipossuficiência econômica, somada à inexistência de prova a afastá-
la e aos indícios de que os postulantes, de fato, são hipossuficientes
economicamente, não fere a razoabilidade a concessão da aludida
benesse legal.
Da pretensão à usucapião
No que tange ao mérito, o recurso comporta
provimento.
Trata-se de usucapião ordinária proposta pelos
recorrentes visando à declaração de domínio sobre parte ideal do
imóvel descrito na inicial, inserida no denominado 'Sítio Ipê Roxo'.
Sustentam que adquiriram o imóvel por meio
de um instrumento particular de compromisso de permuta de bens
imóveis de caráter irrevogável e irretratável, exercendo a posse da
referida parte ideal de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini, motivo pelo qual postulam o reconhecimento, por
sentença, da aquisição da propriedade da referida parte ideal por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000678-24.2015.8.26.0470 -Voto no 29.282
7
usucapião ordinária.
Sobreveio a extinção do processo, sem
resolução do mérito, por falta de interesse processual (inadequação
da via eleita), nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil.
Pois bem.
Da leitura da inicial e dos documentos que a
instruíram, é perceptível que os autores pretendem, através da
presente ação de usucapião, localizar e individualizar suas partes
ideais em área maior, obtendo, assim, matrículas independentes.
A propósito, ensina BENEDITO SILVÉRIO
RIBEIRO, verbis:
““Inúmeras
vezes,
o
oficial
registrador
fica
impossibilitado de reconstruir a totalidade do domínio sobre o imóvel
integral, em razão do fracionamento de fato existente há muitos
anos, e, consequentemente, pela multiplicidade de registros
lançados em seu cartório. Em face dessa situação mostrada, afigura-
se como única forma possível a ação de usucapião, intentada por
aquele que ostenta a transcrição em seu nome, lançada,
evidentemente, de maneira irregular (embora habitual em tempos
idos), de uma parte ideal de tantos alqueires ou tantos hectares, em
comum, em área maior, mas já perfeitamente localizados esses
alqueires ou hectares, com medidas perimétricas.
...
Sempre se distinguiu a posse pro diviso da posse pro
indiviso. Na primeira, a composse subsiste de direito, mas não de
fato; na segunda, existe composse de fato e de direito. Se o
compossuidor tem posse pro diviso exercitada sobre pars certa,
locus ex fundo, tem direito de ser respeitado na porção que ocupa,
até mesmo contra outro possuidor ....
A posse, destarte, deve ser exercida sobre coisa ou
parte certa, individualizada e perfeitamente localizada, descabendo
falar em ânimo de proprietário (animus domini) sobre parte incerta
da coisa incertam partem rei possidere nem potest.
Como assinalado, deve ser ressaltado que as decisões
encontradas nos repertórios jurisprudenciais batem na tecla de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000678-24.2015.8.26.0470 -Voto no 29.282
8
é possível a pretensão ao reconhecimento do domínio sobre fração
ideal, mas desde que exerça o usucapiente posse localizada e seja
a área individualizada e descrita em seus contornos, limites ou
confrontações, conduzindo à rejeição de pedidos desse jaez quando
não satisfatoriamente comprovados os requisitos da prescrição
aquisitiva, alegada em ação ou exceção oposta à reivindicatória,
divisória, demolitória, possessória etc.” (in Tratado de Usucapião,
Vol. 1, 6a ed., Saraiva, São Paulo, 2008, p. 220 e 314) (g.n.).
Na
hipótese,
os
autores
alegam
ser
proprietários de área menor, ainda não individualizada quanto à sua
localização, integrante de área maior (7,2606ha), de imóvel rural
objeto das matrículas 19.429 e 19.430 do CRI de Tatuí (fls. 07/17).
Por conseguinte, respeitado o entendimento
do MM. Juízo a quo, não há falar em carência de ação por falta de
interesse processual, uma vez que demonstrada a necessidade e
utilidade da prestação jurisdicional, bem como a adequação do iter
eleito pelos autores.
Cumpre marcar que, embora possível a ação
de retificação de registro, esse não é o melhor caminho para a
hipótese vislumbrada nos autos.
Não
é
a
matrícula
que
possui
vícios
impeditivos ao registro, mas sim o título que possui desconformidade
com o registro do imóvel, cuja matrícula engloba área maior
subdividida em mais lotes que pertencem a terceiros.
Com bem ponderou o Registrador “há
condomínio voluntário formado e a confrontação com a matrícula
indicada
no
memorial
certificado
encontra-se
desatualizada,
necessitando de correção” (fls. 45).
Acrescentou, ainda, que o memorial descritivo
e a planta atendem à legislação em vigor e ao princípio da
especialidade objetiva, exceto com relação àquelas ressalvas.
A Municipalidade, a seu turno, não se opôs à
pretensão dos autores, desde que mantidas as exatas medidas
apresentadas na exordial (fls. 83).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000678-24.2015.8.26.0470 -Voto no 29.282
9
Ressai, portanto, a adequação da via eleita
para o alcance do resultado útil perseguido.
Não é demais ponderar que, por possuir o
imóvel de matrícula um número considerável de condôminos, também
se tornaria difícil, se não inviável, a conclusão de uma ação de divisão
do bem comum, que requer a citação pessoal dos réus (via correio),
nos termos do artigo 576 do Código de Processo Civil.
A ação de usucapião, por seu turno, exige a
citação pessoal apenas dos confinantes e daquele em cujo nome está
registrado o imóvel, e produz, assim como na ação divisória, o
pretendido efeito de regularização do registro.
Em casos análogos ao dos autos, colhem-se
precedentes registrados no âmbito desta C. Corte de Justiça:
“Ação de usucapião ordinária - Imóvel rural em
condomínio - Autores que pretendem a declaração de aquisição da
propriedade de fração ideal pertencente ao referido imóvel -
Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por
falta de interesse processual
Recurso de apelação interposto
pelos autores - Condomínio pro diviso - Possibilidade do
ajuizamento de ação de usucapião para obter registro, em matrícula
própria, de fração ideal adquirida por um dos condôminos -
Precedentes - Extinção do processo afastada - Inaplicabilidade das
disposições do artigo 1.013, parágrafo 3o, inciso I, do Código de
Processo Civil -Anulação da R. Sentença apelada, com retorno dos
autos à origem para que haja o regular prosseguimento do feito. Dá-
se provimento ao recurso de apelação, para o fim de anular a
sentença” (Apelação no 1004882-18.2014.8.26.0189, 1a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. CHRISTINE SANTINI, j. 24/05/2017).
“Usucapião. Extinção do processo sem resolução do
mérito por inadequação da via eleita. Inconformismo da autora.
Acolhimento. Usucapião de parte específica de imóvel em
condomínio possibilidade. Fato de a autora possuir título referente à
fração ideal do imóvel que não constitui óbice à pretensão, ainda
mais em se tratando de título insuscetível de assegurar-lhe o
domínio. Extinção sem resolução do mérito afastada. Recurso de
apelação provido” (Apelação Cível no 0003929-14.2008.8.26.0470,
Rel. Des. PIVA RODRIGUES, 9a Câmara de Direito Privado, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000678-24.2015.8.26.0470 -Voto no 29.282
10
14/02/2012).
“USUCAPIÃO - Extinção decretada - Insurgência dos
autores - Cabimento - Condomínio pro diviso sobre área maior -
Autores
proprietários
de
fração
ideal
-
Possibilidade
do
reconhecimento do domínio sobre área certa e devidamente
individualizada - Usucapião que não é somente modo originário de
aquisição da propriedade pelo possuidor, mas também modo de
sanar os vícios de propriedade ou outros direitos reais adquiridos a
título derivado, insuscetível de lhe assegurar o domínio Extinção
afastada Necessária a abertura de instrução para que os autores
comprovem o exercício da posse qualificada pelo tempo exigido em
lei para que possa ser reconhecida a usucapião Recurso
parcialmente
provido”
(Apelação
Cível
no
0007998-73.2012.8.26.0624, 8a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. SALLES ROSSI, j. 11/05/2015).
Na linha dos precedentes colacionados, não
há falar em extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta
de interesse processual, devendo ser anulada a r. sentença apelada.
Inaplicáveis à hipótese as disposições do
artigo 1.013, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, uma vez que
o feito não se encontra em condições de imediato julgamento.
Por
esses
fundamentos,
meu
voto
dá
provimento ao recurso para afastar o decreto extintivo.
RÔMOLO RUSSO
Relator